Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-96.2026.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700016-96.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENZO MOROMIZATO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por KENZO MOROMIZATO, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que negou a tutela de urgência na origem. A controvérsia diz respeito aos requisitos acadêmicos para colação de grau de médico em Instituição de Ensino Superior Pública, vinculada à administração pública do Distrito Federal, mas integrante do Sistema Federal de Ensino. O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência entendeu que em razão das provas juntadas não haveria urgência e também não haveria a demonstração inequívoca do quantitativo de horas cursadas e reconhecidas pela Instituição de Ensino Superior – IES. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. Há três questões em discussão que impedem a antecipação do provimento judicial. A primeira está relacionada com a competência da Justiça Comum do Distrito Federal, notadamente do Juizado Especial da Fazenda Pública, para processar e julgar a causa. Em recente decisão, que também tratava de provimento judicial para antecipação da colação de grau, assim decidiu o STJ em Conflito de Competência: “AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. TEMA 1.154/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 25/6/2021, ao apreciar o Recurso Extraordinário 1.304.964, julgou o mérito do Tema 1.154, estabelecendo a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão limite-se ao pagamento de indenização". 2. O que atrai a competência da Justiça Federal é a sujeição das instituições privadas de ensino superior ao Sistema Federal de Ensino (SFE), com regulação pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996). Nas hipóteses de negativa de expedição de diploma, de atraso na entrega do diploma ou, como neste caso, de apreciação do pedido de colação antecipada de grau, a conduta da instituição de ensino estará sujeita ao interesse da União, responsável pela fiscalização e pelo cumprimento das orientações do SFE, e, por isso, a Justiça Federal é competente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, CC AgInt no CC 200751/RN, Rel. Min. PAULO SÉRGIO DOMINGUES, 1a Seção, j. 08.05.2025) Como se observa do precedente acima, a competência é da Justiça Federal, em razão de possível interesse da União, que deverá compor o polo passivo. Além do mais, não está demonstrada de forma clara o quantitativo de horas concluídas no curso de medicina e a aprovação das demais disciplinas do estágio médico (internato) do 6o ano. Por último, não há urgência, porque não se apresentou convocação ao serviço militar, de qual se possa extrair a data em que devida a apresentação do diploma, ou documento equivalente, como também não se demonstrou a aprovação em programa de residência médica com início em 2026. Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Solicite-se o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.